Tribunal: TJDFT
Processo: 0700030-51.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700030-51.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO JOSE NEVES CRUZ AGRAVADO: CHRISTINE DIAS MOREIRA, CHRISTINE DIAS MOREIRA 85520357153 REPRESENTANTE LEGAL: SERGIO EDEZIO MOREIRA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar as alegações para ajustá-las às exigências do art. 1.021, parágrafo 1o, CPC. Brasília, 21 de fevereiro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora